Tribunal: TJPA
Processo: 0830278-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830278-27.2018.8.14.0301

APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: RAFAEL VINICIUS MELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão monocrática que manteve a condenação das agravantes ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de declarar abusiva a cláusula contratual de tolerância de 365 dias para entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação ao pagamento de lucros cessantes a partir de janeiro de 2014, quando o pedido inicial delimitava o termo inicial em julho de 2014; e (ii) verificar se há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não pode proferir decisão além do pedido formulado na petição inicial, conforme o artigo 492 do Código de Processo Civil. No caso, a condenação ao pagamento de lucros cessantes desde janeiro de 2014, quando o pedido restringia-se a julho de 2014, configura julgamento extra petita, impondo a adequação da condenação ao período requerido.

O atraso significativo na entrega de imóvel pode configurar dano moral quando o inadimplemento extrapola o mero dissabor e gera frustração substancial à legítima expectativa do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais.

No caso concreto, o atraso injustificado causou prejuízos financeiros e pessoais ao agravado, justificando a indenização moral fixada, cujo valor de R$ 10.000,00 se revela proporcional e compatível com precedentes sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para limitar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ao período entre julho de 2014 e a data da entrega do imóvel, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita ocorre quando a decisão judicial concede pedido não formulado ou ultrapassa os limites da lide, sendo vedado pelo artigo 492 do CPC.

O atraso substancial na entrega de imóvel pode configurar dano moral quando excede o mero inadimplemento contratual e compromete a legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1036260-42.2022.8.26.0114, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31.05.2024, 34ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão monocrática proferida pelo Relator da Apelação Cível nº 0830278-27.2018.8.14.0301, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, o agravado ajuizou ação indenizatória pleiteando: (i) a condenação das agravantes ao pagamento de lucros cessantes de 1% do valor do imóvel, a partir de julho de 2014; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00; (iii) a nulidade da cláusula de tolerância de 365 dias; e (iv) o congelamento do saldo devedor, com exclusão da correção pelo INCC.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as rés ao pagamento de: (i) lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde janeiro de 2014 até a entrega; (ii) danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iii) declarando a abusividade da cláusula de tolerância.

As agravantes interpuseram apelação alegando: (i) nulidade da sentença por julgamento ultrapetita quanto aos lucros cessantes, que deveriam ser computados apenas a partir de julho de 2014; (ii) inexistência de comprovação do dano moral para justificar a indenização fixada.

A decisão monocrática agravada rejeitou os argumentos, mantendo a condenação nos exatos termos da sentença.

No presente agravo interno, as recorrentes reiteram suas teses, requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado para julgamento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O agravo interno interposto pelas agravantes SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA ataca decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou as recorrentes ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de declarar abusiva a cláusula contratual de tolerância de 365 dias para a entrega do imóvel.

I – Da Alegação de Julgamento Ultrapetita

As agravantes sustentam que a sentença de primeiro grau extrapolou os limites da lide ao condená-las ao pagamento de lucros cessantes a partir de janeiro de 2014, quando o pedido formulado pelo agravado na petição inicial restringia-se a julho de 2014.

Após análise dos autos, verifica-se que assiste razão às agravantes. O pedido inicial formulado pelo agravado delimitou expressamente o marco inicial dos lucros cessantes em junho de 2014, de modo que a condenação imposta pela sentença ao pagamento desde janeiro de 2014 configura evidente julgamento extra petita, em afronta ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, que veda ao magistrado proferir decisão além do que foi requerido pela parte.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para adequar a condenação ao pedido formulado na inicial, limitando-se os lucros cessantes ao período compreendido entre julho de 2014 e a data da entrega do imóvel.

II – Da Indenização por Danos Morais

As agravantes também impugnam a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob a alegação de que o simples inadimplemento contratual não justificaria a reparação extrapatrimonial.

De outro vértice, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de atraso significativo na entrega de imóvel, o dano moral pode ser configurado quando o inadimplemento extrapola o mero dissabor do cotidiano e gera frustração substancial à legítima expectativa do consumidor, senão veja-se:

Apelação. Ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Atraso na entrega da obra. Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré na multa contratual moratória, em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como multa compensatória, devolução de "juros de obra" e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Incontroverso nos autos que o prazo de tolerância fixado em 180 dias para a conclusão das obras foi violado. Aplicação do tema 1 do IRDR nº 0023203-35.2016.8 .26.0000. Atraso na entrega do imóvel incontroverso nos autos. Danos morais mantidos, pois o atraso na entrega e utilização do prazo de tolerância já causa frustração, que se transforma em grande decepção quando não há perspectivas da data da efetiva entrega. Valor arbitrado em primeiro grau no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantido, não comportando redução, diante do grave atraso na obra constante dos autos. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1036260-42.2022 .8.26.0114 Campinas, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso dos autos, o agravado sofreu grave prejuízo em seu planejamento financeiro e pessoal, decorrente da demora injustificada na entrega do imóvel adquirido, o que justifica o arbitramento da indenização moral.

Assim, o valor fixado pelo juízo a quo não se revela excessivo ou desproporcional, estando alinhado à média jurisprudencial em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconhecer o julgamento extra petita e limitar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ao período compreendido entre junho de 2014 e a data da entrega do imóvel, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025